Tribunal: TCU
Processo: 038.440/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto IMPLANTACAO DE 3 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZACAO DE ACESSO E USO DE AGUA - AGUA PARA TODOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas em desfavor de José Nicárcio de Aragão devido à omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 081/2013 (Siafi 681439), firmado entre a autarquia e o município de Graccho Cardoso/SE e que objetivou a " implantação de 2 sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades rurais, no âmbito do Programa Nacional de Universalização de Acesso e Uso de Água - Água Para Todos ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de José Nicárcio de Aragão, dando-lhe quitação; 9.2. informar o teor desta deliberação ao responsável e demais interessados.